Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710030-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES MILANESI SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão desta Turma que, negando provimento ao recurso do autor, julgou improcedente o pedido de isenção de Imposto de Renda sobre os vencimentos de servidor da ativa portador de neoplasia maligna. O acórdão impugnado tem o seguinte teor: “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente alega que foi diagnosticada com neoplasia maligna e requer a declaração de isenção do recolhimento do imposto de renda incidente sobre sua remuneração. 3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.037), no sentido de que a isenção prevista na norma legal aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando remuneração de serviço ativo, razão por que incabível a isenção do imposto de renda no período anterior à aposentadoria do servidor. 5. A legislação concessiva de isenção tributária deve ser interpretada restritivamente (Art. 111, inciso II, CTN), o que afasta a possibilidade de interpretações extensivas, integrativas ou analógicas da norma de regência. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência (artigo 98, §3o, do CPC), pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (Relator: JUIZ FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA) Não obstante as razões do recorrente, o recurso não se enquadra entre as hipótese do recurso extraordinário, previsto no art. 102, inciso II da Constituição Federal nos seguintes termos: “III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” Em nenhum ponto o acórdão recorrido decidiu sobre a inconstitucionalidade da norma que institui o imposto de renda, ou sobre eventual violação a dispositivo constitucional na omissão em conceder isenção. Vale dizer, nenhum dispositivo constitucional referente ao poder de tributar foi invocado pela parte ou utilizado pelo colegiado para negar acolhida ao pleito de isenção, de modo que se conclui que a discussão em debate é de natureza infraconstitucional. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito infraconstitucional. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE800703AgR Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, publicação: 27/05/2014) Eventual discussão sobre a tributação dos vencimentos de servidores acometidos de doenças especificadas, sob o ponto de vista do direito fundamental à proteção da saúde, que consta das razões do inominado e do extraordinário, se daria no campo da inconstitucionalidade reflexa, que não enseja a propositura de recurso extraordinário, conforme já decidiu a mesma corte, em regime de repercussão geral: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). Assim, por não preencher os pressupostos do art. 1029, inciso II do CPC, não se admite o recurso extraordinário. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito